Tribunal: TJDFT
Processo: 0027773-38.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027773-38.2016.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: MARCUS VINICIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS, ANA PAULA GEHM HOFF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA PROMITENTES COMPRADORES. INFORTÚNIOS FINANCEIROS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA À DEMANDA INICIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. É incontroverso que a correção monetária não possui natureza sancionatória, destinando-se apenas a recompor o valor real da quantia nominal, em razão do transcurso do tempo. 2. A incidência da correção deve ocorrer a partir da data do desembolso de cada parcela para evitar enriquecimento sem causa. 3. Sobre o termo inicial dos juros de mora, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.740.911/DF, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.” 4. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa ao processo. No entanto, referido princípio não se confronta com o princípio da sucumbência. 5. Havendo resistência da ré/apelante aos requerimentos formulados, notadamente expondo argumentos meritórios de defesa no sentido de inviabilizar a resilição contratual, sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe. Art. 85 do Código de Processo Civil. 6. Apelação parcialmente provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 85 e 90, ambos do Código de Processo Civil, porque, tendo os recorridos dado causa ao ajuizamento da ação de rescisão contratual com a sua inadimplência, estes devem responder pelo pagamento das respectivas despesas, por força do princípio da causalidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 85 e 90, ambos do CPC. Isso porque a Corte Superior entende que “A análise da pretensão recursal sobre a (...) aplicação do princípio da causalidade (...) demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1254829/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 30/9/2019). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1398103/PB, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 30/8/2019); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 454.348/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 28/8/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015